Tribunal: TJMT
Processo: 1005341-41.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005341-41.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (APELANTE), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (APELADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FABIANO ANDRE PETTER - CPF: 906.242.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ROBERTO LUPPI E PROVEU PARCIALMENTE O DE ALEXANDRE AUGUSTIN.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. PARCERIA AGRÍCOLA. COBRANÇA DE ROYALTIES. COISA JULGADA RECONHECIDA. JULGAMENTO NO TOCANTE AOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR REFORMA DE ARMAZÉNS E FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA SEM QUITAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL DAS MATÉRIAS NÃO ATINGIDAS PELA COISA JULGADA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DO ARRENDANTE DESPROVIDO. RECURSO DO ARRENDATÁRIO PROVIDO EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Roberto Luppi ajuizou ação monitória em desfavor de Alexandre Augustin visando constituir título executivo judicial para cobrar: (i) royalties agrícolas (safras 2015/2016 e 2016/2017); (ii) ressarcimento por reformas em armazéns; e (iii) reembolso de fatura de energia elétrica.

2. Na sentença extinguiu-se o pedido relativo aos royalties por reconhecimento de coisa julgada e julgou procedentes os demais pedidos, fixando indenização por reformas a ser liquidada e determinando pagamento da fatura de energia.

3. O autor apelou contra a extinção do pedido de royalties. O espólio do réu alegou prescrição trienal, ausência de prova suficiente dos danos, e postulou redistribuição da sucumbência.

II. Questão em discussão

4. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a existência de coisa julgada e adequação da via monitória para cobrança dos royalties; (ii) a ocorrência de prescrição das pretensões indenizatórias; (iii) a suficiência da prova pericial para responsabilização pelos danos; e (iv) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

5. Acordo judicial homologado no processo anterior constitui título executivo judicial, o que impede nova ação monitória para cobrança das obrigações nele previstas.

6. A pretensão indenizatória tem natureza contratual, atraindo o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), afastando a prescrição trienal invocada.

7. A perícia técnica identificou deteriorações compatíveis com uso indevido durante a posse do arrendatário, legitimando a indenização parcial.

8. Configurada sucumbência recíproca, deve ser redistribuído o ônus processual em 64% para o autor e 36% para o réu, vedada a compensação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Roberto Luppi desprovido. Recurso do espólio de Alexandre Augustin parcialmente provido para redistribuir os ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:
"É incabível ação monitória para cobrança de obrigação pecuniária prevista em acordo judicial transitado em julgado, cuja execução deve ocorrer por meio de cumprimento de sentença."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, §3o; 515, II; 700; 702; 701; 86; CC, arts. 205, 422; Lei no 4.504/64, art. 96, V, e Decreto no 59.566/66, art. 41, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.967.572/MG; Súmula 568/STJ; TJMT, RAI no 1017313-37.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória ajuizada por
Roberto Luppi
(proprietário rural) em face de
Alexandre Augustin
(produtor rural), posteriormente substituído por seu Espólio.

O autor da monitória ajuizou a demanda com a finalidade de constituir título executivo judicial com base em notas fiscais e outros documentos, cujo escopo era: (i) cobrar royalties referentes às safras 2015/2016 e 2016/2017 e (ii) ressarcir as despesas relacionadas à reforma de armazéns, e o pagamento de fatura de energia elétrica.

Ao prolatar sentença, a Juíza de primeiro grau reconheceu a ocorrência de coisa julgada material quanto ao pedido de cobrança de royalties das safras 2015/2016 e 2016/2017. Destacou que a rediscussão na via monitória afrontaria a segurança jurídica e a autoridade da decisão transitada em julgado, de maneira que eventual pretensão deveria ser direcionada ao cumprimento de sentença no processo originário.

Quanto aos reparos e às despesas de energia, homologou o laudo da perícia, que constatou deteriorações e necessidade de intervenções além do desgaste ordinário, e atribuiu a responsabilidade ao réu pelos reparos. No tocante à energia elétrica, reconheceu a suficiência da fatura específica juntada (R$ 6.018,67) como prova do débito.

Assim sendo, condenou o réu ao pagamento: (i) das despesas de energia elétrica no valor de R$ 6.018,67 (seis mil e dezoito reais e sessenta e sete centavos), corrigido desde o vencimento (30/01/2019) e acrescido de juros legais até o efetivo pagamento; e (b) indenização pelos reparos do armazém, conforme apurado no laudo pericial, cuja apuração seja feita na fase de liquidação.

Ao final, compeliu o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Roberto Luppi
busca ver reconhecido o direito de constituir o título executivo judicial relativo aos royalties.

Contextualizou a relação fático-processual, dizendo que as partes firmaram o Contrato de Parceria Agrícola n. 53/2011, houve múltiplos litígios e, ao final, celebrou-se acordo judicial no bojo do Processo no 0002314-14.2013.8.11.0055, o qual teria sido descumprido pelo réu, gerando novos desdobramentos recursais, inclusive com trânsito em julgado no STJ em 2019.

Salientou que, após o desfecho processual acima mencionado, após a safra 2016/2017, retomou a posse do imóvel. Apesar disso, disse que o réu permaneceu inadimplente quanto a obrigações assumidas, sobretudo a de pagar os royalties
“conforme os costumes agrícolas da região”
, além de danos materiais relacionados ao mau uso/depredação das estruturas.

Sustenta que a opção pela via monitória decorreu do seguinte dado central: no feito anterior, o Juiz teria afirmado que, rescindido o acordo/arrendamento, não haveria mais título executivo apto a embasar cumprimento de sentença, devendo a parte buscar “seara própria” para cobrança.

A despeito disso, ao extinguir o pedido de royalties pela premissa de que a via correta seria o cumprimento de sentença (e ainda sob a rubrica de coisa julgada), disse que a Juíza teria criado paradoxo processual.

Defendeu a ocorrência de preclusão pro judicato, pois ao despachar a inicial da monitória, a Juíza teria reconhecido a pertinência do procedimento monitório para o caso.

Alegou a tese de negativa de prestação jurisdicional.

No mais, afirmou que não existe coisa julgada material impeditiva quanto aos royalties, porque a coisa julgada anterior seria, na verdade, favorável a si (direito aos royalties), e a monitória serviu apenas para constituir título executivo judicial com base em prova escrita que perdeu força executiva após a rescisão do acordo.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma parcial da sentença e, à luz da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, I, CPC), pediu o imediato julgamento do mérito quanto ao pedido de royalties, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

Contrarrazões no ID 338251048.

Alexandre Augustin
(réu falecido, substituído por seu Espólio) suscitou a prejudicial de prescrição trienal (art. 206, §3o, V, do CC) tanto para a pretensão de reparação civil ligada às obras quanto para a cobrança da conta de consumo.

Sustentou que o marco inicial seria a constatação oficial de danos datada de 14/09/2016.

No mérito, pediu que fosse afastada a condenação por danos não comprovados, argumentando que a perícia é tardia e tecnicamente inconclusiva quanto à origem, responsabilidade e quantificação, e não permite firmar nexo causal entre os danos e sua responsabilidade.

Pediu, ainda, a redistribuição da sucumbência.

Disse que o autor decaiu da parcela mais expressiva do pedido (royalties, cerca de 2/3 do valor inicialmente postulado), de modo que deve haver redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, apontando que, mesmo na hipótese de manutenção da sentença, o decaimento do autor alcançaria aproximadamente 64% da pretensão econômica deduzida.

Contrarrazões no ID 338251044.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Roberto Luppi
ajuizou Ação Monitória em face de
Alexandre Augustin
ao argumento de possui prova escrita sem eficácia de título executivo consistente em termo de acordo judicial, homologado no bojo do Processo no 0002314-14.2013.811.0055 (código 153652), o qual teria sido rescindido em razão de descumprimento pelo requerido, de modo que as obrigações reconhecidas perderam o caráter executivo, remanescendo como documento apto a embasar a tutela monitória.

Narrou que, em 07/10/2011, firmaram Contrato de Parceria Agrícola (arrendamento) no 053/2011, pelo qual o requerido utilizaria terras e estruturas da Fazenda Santo Antônio (barracões, unidade armazenadora, alojamentos, escritório etc.).

Em razão de múltiplos conflitos, foi instaurado o Processo no 0002314-14.2013.811.0055 e, ao final, celebrado termo de acordo que previu, entre outros pontos: (i) quitação por entrega de soja; (ii) disciplina sobre soja transgênica e obrigação de o requerido pagar eventuais “royalties”; (iii) devolução da sede e barracões, com destinação específica da unidade armazenadora apenas para armazenagem de grãos; e (iv) cláusula resolutiva que previu a rescisão do arrendamento e a reintegração de posse ao autor, após a colheita, caso houvesse descumprimento do acordo.

Sustentou que, no processo anterior, o Juiz reconheceu o descumprimento e determinou providências para reintegração, tendo havido discussão recursal até o STJ, com trânsito em julgado ocorrido em 03/09/2019.

O autor enfatizou o inadimplemento de 03 (três) obrigações que cabiam ao réu, abaixo discriminadas:

-
Royalties
: afirmou que, nas safras 2015/2016 e 2016/2017, o requerido não pagou os valores relativos aos royalties da soja transgênica.

Indicou como base de cálculo o próprio acordo judicial e a consolidação do entendimento no processo antecedente.

Apontou valores atualizados por memória de cálculo, da seguinte forma: (i) para safra 2015/2016, o valor de R$ 283.909,83 (duzentos e oitenta e três mil novecentos e nove reais e oitenta e três centavos) e, (ii) para safra 2016/2017, a importância de R$ 209.931,04 (duzentos e nove mil novecentos e trinta e um reais e quatro centavos), totalizando R$ 493.840,87 (quatrocentos e noventa e três mil oitocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos) a esse título;

-
Danos e reformas
: sustentou que, após a retomada do imóvel, constatou precário estado de conservação da unidade armazenadora/barracões, inclusive com manchas de óleo diesel, avarias estruturais e uso impróprio, que o levou a realizar reparos.

Como prova, anexou notas fiscais e contrato com prestadores.

-
Energia elétrica
: afirmou que o requerido deixou fatura de energia em aberto no valor de R$ 6.018,67 (seis mil e dezoito reais e sessenta e sete centavos), vencida em 30/01/2019.

Indicou montante global atualizado entre reforma e a conta de energia na importância de R$ 279.879,54 (duzentos e setenta e nove mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Ao final de seu arrazoado, o requerente pediu a expedição de mandado para que o requerido pagasse, em 15 (quinze) dias, o valor de R$ 773.720,41 (setecentos e setenta e três mil setecentos e vinte reais e quarenta e um centavos), correspondente ao somatório das três despesas, acrescido de honorários na forma do art. 701 do CPC.

Em sua defesa, o requerido suscitou a prejudicial de prescrição, aduzindo que a obrigação teria sido constituída com o acordo homologado em 09/04/2015, marco a partir do qual se iniciaria o prazo trienal do art. 206, §3o, do Código Civil para pretensões de ressarcimento/enriquecimento sem causa, tanto no tocante às reformas quanto aos supostos pagamentos relacionados a royalties (que teriam ocorrido ainda em 2017).

Afirmou a inadequação da via eleita ao argumento de que se o fundamento é descumprimento de acordo judicial homologado, o meio processual apropriado seria o cumprimento de sentença.

Na hipótese de ser apreciado o mérito, questionou o pedido de reembolso de reformas da estrutura da fazenda, sob a tese de que os reparos ocorreram em 2019, ou seja, dois anos após novo ajuste com terceiros, sugerindo lacuna causal e possível imputação indevida de benfeitorias/melhorias a quem não mais usufruía do bem.

No decorrer da instrução, delimitada a controvérsia, realizou-se prova pericial.

A perita nomeada anexou fotografias do imóvel arrendado (ID 338250947), cuja inspeção in loco foi realizada em 14/08/2024, e o respectivo laudo no ID 338250979, que foi complementado no ID 338250985.

Na vistoria foram inspecionadas 08 (oito) edificações, sendo sete antigas e uma nova. A edificação 01 trata de um barracão de recebimento de grãos com 1.168,50 m2, a edificação 02 foi descrita como um barracão novo de 980,00 m2 destinado a guardar maquinários, e a edificação 03 corresponde ao barracão de 850,00 m2, com área anexa em alvenaria usada como depósitos.

A
edificação 04
se revelou o ponto de maior gravidade técnica: trata-se de barracão de 340,00 m2 para armazenamento, com estrutura pré-moldada e cobertura em telhas de fibrocimento, ao qual se encontra geminada a uma construção menor de 58,00 m2.

Apontou que foram retiradas paredes laterais de fechamento e, sobretudo, identificou tirantes arruinados/arrebentados, pilares quebrados com armaduras expostas, sinais de corrosão e acúmulo de ferrugem, com risco de comprometimento da estabilidade e necessidade de reparos importantes e urgentes. Quanto à edificação geminada de 58 m2, registrou estado muito deteriorado (cobertura e madeiramento em péssimas condições, fissuras e trincas, ausência de revestimentos, desgaste acentuado), recomendando demolição diante do quadro de abandono e agravamento das patologias.

As últimas quatro edificações (05, 06, 07 e 08) tratam de alojamento e residências, sendo a n. 05 em ótimo estado, a de n. 06 com necessidade de reparos simples, a de n. 07 em estado regular e a de n. 08 reputada como padrão de conservação ruim.

Ao final do relatório, a perita delimitou que patologias estruturais relevantes foram comprovadas apenas na edificação 04, e asseverou que todas as edificações passaram por reformas, e estão ocupadas.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida, que acolheu parte dos pedidos autorais.

Inconformado,
Roberto Luppi
pede a reforma da sentença do capítulo que extinguiu o processo relativamente aos royalties.

Sustentou, em apertada síntese: (i) nulidade por violação à preclusão pro judicato, ao argumento de que a Juíza teria admitido a ação monitória em despacho inicial não impugnado; (ii) negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que houve verdadeiro "imbroglio processual", pois o juízo da 1a Vara Cível vedou o cumprimento de sentença e orientou a busca da "seara própria"; posteriormente, o juízo da 5a Vara Cível extinguiu a monitória por inadequação da via eleita; (iii) nulidade porque ainda há pendência de julgamento de agravo pelo Superior Tribunal de Justiça; (iv) inexistência de coisa julgada material, ao fundamento de que a monitória não visa rediscutir o direito material aos royalties, e sim constituir título executivo diante da perda de eficácia executiva do acordo judicial rescindido.

Por sua vez,
Alexandre Augustin
sustentou: (i) a ocorrência de prescrição trienal da pretensão indenizatória; (ii) a inconclusividade da prova pericial realizada, que impossibilitaria a atribuição de responsabilidade pelos danos constatados, notadamente em razão do lapso temporal transcorrido entre a desocupação do imóvel (2017) e a realização da perícia (2024); (iii) e a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, considerando que o autor decaiu da principal pretensão inicial, notadamente quanto aos royalties, que representavam aproximadamente 64% do valor da causa.

Num primeiro momento, impõe-se o enfrentamento das preliminares de nulidade arguidas pelo apelante
Roberto Luppi
.

Em seguida, cabe adentrar ao exame do mérito recursal propriamente dito, tanto no que concerne à alegada prescrição e à insuficiência probatória suscitadas por
Alexandre Augustin
, quanto à questão da coisa julgada e adequação da via processual eleita, objeto central da insurgência de
Roberto Luppi
.

-
Preliminar de nulidades arguidas por Roberto Luppi
(violação à preclusão pro judicato, negativa de prestação jurisdicional e pendência de julgamento de recurso especial)
.

A primeira preliminar consiste na alegada violação à preclusão pro judicato, ao argumento de que o despacho inicial que determinou a expedição do mandado de pagamento teria reconhecido, de forma definitiva, a pertinência da ação monitória, de sorte que o magistrado estaria impedido reconhecer a inadequação da via eleita ao prolatar a sentença.

Com efeito, o despacho que determina a expedição do mandado de pagamento em ação monitória constitui provimento de cognição sumária e provisória, restrito à análise da verossimilhança da prova escrita apresentada e do preenchimento dos requisitos formais para o processamento inicial da demanda.

Cuida-se de juízo de admissibilidade superficial, fundado na fumaça aparente do bom direito, que não possui a densidade necessária para estabilizar, de modo irreversível, a relação jurídica processual quanto à adequação da via eleita ou à existência de questões processuais impeditivas do exame do mérito.

A oposição de embargos à monitória (702, CPC) desloca o procedimento da fase inicial de cognição sumária para o rito do procedimento comum, à luz do contraditório pleno, com a possibilidade de produção de provas e de dedução de toda a matéria de defesa cabível.

Ademais, as questões relativas às condições da ação, bem como aos pressupostos processuais e as matérias de ordem pública, não se sujeitam à preclusão para o julgador nas instâncias ordinárias. Essa é a exegese do artigo 485, parágrafo 3o, do CPC.

A propósito, trago jurisprudência ilustrativa:

"É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente."
(STJ, AgInt no REsp 1.967.572/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/04/2022, DJe 29/04/2022).

A coisa julgada, objeto do inciso V do mencionado dispositivo, constitui matéria de ordem pública por excelência, pois visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a autoridade das decisões judiciais transitadas em julgado, valores fundamentais para a segurança jurídica.

Assim, ainda que o despacho inicial tenha determinado o processamento da monitória, ao prolatar a sentença, cabe ao magistrado reconhecer a existência de coisa julgada material que obste o exame do mérito da pretensão deduzida.

Portanto, sem mais delongas,
rejeito
a preliminar de nulidade por preclusão pro judicato.

Quanto à preliminar de negativa de prestação jurisdicional, fundada no argumento de que teria sido criado verdadeiro "imbroglio processual", pois o juízo da 1a Vara Cível teria vedado o cumprimento de sentença e orientado a busca da "seara própria no bojo do processo no 0002314-14.2013.8.11.0055, ao passo que o juízo da 5a Vara Cível extinguiu a monitória por inadequação da via eleita, a alegação não prospera.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, pressupõe a demonstração da necessidade e da adequação do provimento jurisdicional pleiteado, de sorte que a falta de qualquer desses elementos autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso, o que se verifica é que a decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível (Processo no 0002314-14.2013.8.11.0055), não vedou o manejo de cumprimento de sentença para a cobrança dos royalties.

O que foi assentado é que, em virtude da rescisão do contrato de parceria agrícola, a execução específica das obrigações pactuadas no acordo (rescisão contratual propriamente dita) havia perdido seu objeto, de modo que eventuais pretensões ressarcitórias decorrentes do inadimplemento deveriam ser buscadas na "seara própria". Esta expressão constituiu indicação genérica de que a parte deveria se valer do instrumento processual pertinente para perseguir seu crédito, e não que deveria manejar nova ação.

O título executivo judicial subsiste íntegro e eficaz no que concerne às obrigações pecuniárias nele estabelecidas, de sorte que a via adequada para sua execução é, indubitavelmente, o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 515, inciso II, do CPC.

Por sua vez, a ação monitória se destina àquele que afirma possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do CPC.

Sendo assim, a existência de título executivo judicial preexistente, na hipótese, do acordo homologado nos autos no 0002314-14.2013.8.11.0055, obsta o manejo da ação monitória, sob pena de bis in idem e de ofensa à autoridade da coisa julgada material.

Em síntese, não se pode constituir título executivo sobre obrigação que já é objeto de título judicial transitado em julgado, ainda que se alegue perda de executividade em relação a parte das obrigações pactuadas.

A rescisão do contrato de parceria agrícola não afeta a eficácia executiva do título judicial no que concerne às obrigações pecuniárias estabelecidas no acordo. O que se rescinde é o contrato de parceria, e não o título executivo.

A sentença homologatória do acordo, uma vez transitada em julgado, adquire autoridade de coisa julgada material (artigo 502 do Código de Processo Civil), tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito nela contida. Por corolário, a execução de tais obrigações devem ser promovidas mediante cumprimento de sentença, e não por meio de nova ação de conhecimento ou monitória.

Não há "imbroglio processual" criado pelo Poder Judiciário, e sim a aplicação técnica e adequada dos institutos processuais pertinentes.

A Juíza sentenciante analisou, de forma minuciosa e técnica, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, enfrentou existência de coisa julgada material e a inadequação da via monitória para a cobrança de valores que já é objeto de título executivo judicial.

Logo,
rejeito
a preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

A terceira e última preliminar deduzida consiste na nulidade da sentença por ter sido fundamentada em decisão proferida em agravo de instrumento (no 1017313-37.2024.8.11.0000) ainda pendente de julgamento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com o devido respeito, a sentença recorrida não se pautou apenas no acórdão proferido no mencionado Instrumental, mas sim na existência de título executivo judicial constituído nos autos do processo no 0002314-14.2013.8.11.0055, decorrente de acordo homologado e transitado em julgado.

Ademais, os recursos destinados aos tribunais superiores não possuem efeito suspensivo automático (995, CPC), de sorte que o acórdão proferido pelo Tribunal local produz efeitos imediatos, não havendo óbice para que a magistrada de primeiro grau sentenciasse o feito, também, com base no entendimento firmado pela instância revisora.

Assim, ainda que o especial interposto venha a ser conhecido e provido pelo Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não afeta a validade da sentença recorrida, que se fundou, primordialmente, na existência de título executivo judicial preexistente e na consequente inadequação da via monitória.

Posto isso,
rejeito todas as preliminares
.

-
Mérito recursal
.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos por ambas as partes.

Alexandre Augustin sustentou a prejudicial de prescrição trienal da pretensão indenizatória, com fundamento no artigo 206, parágrafo 3o, inciso V, do Código Civil.

Argumentou que o marco inicial do prazo prescricional seria a data do auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça em 14/09/2016, de sorte que, se a ação foi ajuizada em 29/09/2020, teria transcorrido o prazo de três anos para o exercício da pretensão.

A prejudicial não encontra guarida.

Com efeito, a pretensão deduzida na inicial decorre de inadimplemento contratual, pois trata de pedido de ressarcimento de valores dispendidos com a reforma de armazéns e pagamento de fatura de energia elétrica, em razão do descumprimento pelo arrendatário das obrigações de conservação do imóvel e de pagamento das despesas ordinárias de consumo, previstas no contrato de parceria agrícola e na legislação específica que rege a matéria.

Em tais pretensões, aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e não o prazo trienal do artigo 206, parágrafo 3o, inciso V, do mesmo diploma legal, que se destina especificamente às pretensões de reparação civil fundadas em responsabilidade aquiliana (ato ilícito extracontratual).

Nesse sentido, está o Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
"o prazo prescricional das ações indenizatórias decorrentes de responsabilidade contratual é de dez anos"
.

Importante distinguir as esferas contratual e extracontratual da responsabilidade civil. Na contratual, o dever de indenizar decorre do inadimplemento de obrigação estabelecida em contrato, de sorte que o prazo prescricional aplicável é o geral de dez anos (205, CC), ao passo que a extracontratual, o dever decorre da violação de norma jurídica geral de não causar dano a outrem, hipótese em que se aplica o prazo trienal (206, parágrafo 3o, inciso V, CC).

No particular, ainda que se pretendesse fixar o marco inicial da prescrição decenal a data do auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça (14/09/2016), não teria transcorrido o lapso quando do ajuizamento da ação (20/09/2020).

Acresce-se a isso o fato de as notas fiscais referentes às reformas realizadas pelo arrendante datarem de 2019, conforme se verifica dos documentos acostados nos IDs 40088163, 40088159, 40088154, 40088146, 40087839 e 40087834. Ora, o termo inicial do prazo prescricional, relativamente a esses valores, é posterior à data do auto de constatação, o que reforça a improcedência da prescrição.

Rejeito, pois, a prejudicial de prescrição trienal.

Já o ponto nodal da insurgência apresentada por Roberto Luppi (autor/arrendante) reside na alegada inexistência de coisa julgada material quanto à pretensão de cobrança dos royalties.

Conforme adiantado na análise preliminar, tal tese não merece guarida.

Insisto, a obrigação de pagamento dos royalties foi objeto de acordo judicial homologado no Processo no 0002314-14.2013.8.11.0055, constituindo, portanto, título executivo judicial nos termos do artigo 515, inciso II, do CPC.

Com efeito, a sentença homologatória de acordo, uma vez transitada em julgado, produz coisa julgada material (artigo 502 do Código de Processo Civil), tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito nela contida, com eficácia preclusiva em relação a todas as alegações e defesas que as partes poderiam opor.

A afirmativa de que o acordo perdeu a eficácia executiva face à rescisão do contrato de parceria agrícola não encontra respaldo no ordenamento jurídico processual, de sorte que a via adequada para sua execução é o cumprimento de sentença, e não nova ação de conhecimento ou monitória.

Ademais, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial no 1.521.173/MT, o Superior Tribunal de Justiça confirmou o direito de o autor/arrendante receber os royalties, reconhecendo que tais valores eram devidos nos termos do acordo celebrado entre as partes.

Referida decisão transitou em julgado em 03/09/2019, o que reforça a existência de título executivo judicial pleno e eficaz, apto a embasar o cumprimento de sentença, afastando qualquer alegação de perda de executividade.

Diante dessa constatação, em estrito cumprimento ao dever funcional de saneamento e de observância à autoridade da coisa julgada, com acerto, a Juíza da causa reconheceu a inadequação da via eleita e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto a este pedido específico.

E não é só isso. Ao julgar o RAI no 1017313-37.2024.8.11.0000, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou que o ressarcimento de royalties deve ser perseguido no cumprimento de sentença do processo originário, e não em ação monitória, diante da imutabilidade da coisa julgada.

O acórdão, de relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, consignou expressamente que
"a pretensão de ressarcimento dos royalties objeto de outro processo deverá ser discutida no respectivo cumprimento de sentença, diante da constituição do título judicial com decisão transitada em julgado"
.

Assim, deve ser mantida a sentença de primeiro grau no capítulo que reconheceu a ocorrência de coisa julgada material e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto à pretensão de cobrança dos royalties, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.

Já o apelante Alexandre Augustin busca a improcedência dos demais pedidos autorais.

Sustentou que a prova pericial realizada seria inconclusiva quanto à atribuição de responsabilidade pelos danos constatados nas edificações vistoriadas, notadamente em razão do lapso temporal transcorrido entre a desocupação do imóvel (2017) e a realização da perícia (2024), e das limitações probatórias reconhecidas pelo perito quanto à impossibilidade de quantificar os valores dispendidos com as reformas.

Tal insurgência, também, não merece acolhida.

A despeito de a prova pericial ter reconhecido limitações quanto à quantificação exata dos valores dispendidos com as reformas, em razão da insuficiência de documentação técnica completa (memorial descritivo, notas fiscais pormenorizadas, comprovantes de pagamento, diário de obra, ART/RRT e registros fotográficos sequenciais), foi categórica ao constatar patologias nas edificações decorrentes de uso inadequado e de falta de conservação durante o período em que o imóvel esteve sob a posse do réu/arrendatário.

O laudo pericial atestou, de forma inequívoca, que as deteriorações verificadas nas estruturas denominadas "Edificação 01" (barracão de recebimento de grãos) e "Edificação 04" (barracão de armazenamento de produtos) eram compatíveis com o uso predatório e com a falta de manutenção adequada, circunstâncias que caracterizam o descumprimento das obrigações contratuais estabelecidas no contrato de parceria agrícola.

No que concerne à Edificação 01, constatou-se nexo causal entre os atos de deszelo do arrendatário e os prejuízos na estrutura das paredes internas, e confirmou a reforma das portas e que, atualmente, a edificação se encontra em bom estado de conservação.

Relativamente à Edificação 04, identificou a reforma dos pilares mediante a técnica de “encamisamento”, o que corrobora a constatação do oficial de justiça de que os pilares estavam prejudicados pelo mau uso, e concluiu que, mesmo após as reformas, subsistem as consequências negativas do uso inadequado pelo arrendatário.

Em laudo complementar, o perito esclareceu que o lapso temporal transcorrido desde a desocupação do imóvel até a realização da perícia (aproximadamente sete anos) impedia a atribuição de responsabilidade exclusiva ao arrendatário por eventuais danos decorrentes de inexistência de manutenção posterior.

Ocorre que tal circunstância não afasta, por completo, a responsabilidade do apelante/arrendatário pelos danos causados durante o período em que esteve na posse do imóvel, notadamente os constatados no auto lavrado pelo oficial de justiça em 14/09/2016, ainda durante a vigência da relação contratual.

Ao valorar o conjunto probatório, a Juíza de piso ponderou as limitações da prova pericial, reconheceu que a quantificação completa dos gastos sofreu limitação em virtude da insuficiência documental.

Inobstante isso, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, bem como nas obrigações legais impostas ao arrendatário pelo Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64, artigo 96, inciso V, alínea "e") e pelo Decreto no 59.566/66 (artigo 41, inciso V), reconheceu o dever de o arrendatário indenizar o arrendante (ou o seu Espólio), cujo valor deve ser apurado em liquidação.

Não custa recordar que a cláusula 7.1 do contrato de parceria agrícola estabelecia a obrigação de o arrendatário devolver o imóvel em perfeitas condições, tal como o recebeu, o qual encontra eco no artigo 422 do CC, que impõe o dever de conservação do bem objeto do contrato e de devolução em condições adequadas ao término da relação contratual.

Assim, diante do conjunto probatório, em especial o auto de constatação lavrado em 14/09/2016, as notas fiscais referentes às reformas realizadas, o contrato de parceria agrícola e o laudo pericial que atestou a existência de patologias decorrentes de uso inadequado e ausência de conservação, deve ser mantida a condenação do arrendatário ao pagamento de indenização pelos reparos do armazém, a ser apurada em liquidação de sentença, na forma determinada pela magistrada de primeiro grau.

Importa registrar que o apelante Alexandre Augustin não apresentou insurgência específica quanto à condenação ao pagamento das despesas de energia elétrica no valor de R$ 6.018,67 (seis mil e dezoito reais e sessenta e sete centavos).

Por fim, o último ponto recursal do apelante Alexandre Augustin merece acolhimento, notadamente a
redistribuição do ônus sucumbencial
.

A pretensão inicial compreendia três pedidos distintos: (i) cobrança de royalties; (ii) ressarcimento de despesas com reforma de armazéns e (iii) reembolso de fatura de energia elétrica.

A Juíza de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de cobrança dos royalties, e julgou procedentes os demais pedidos.

Ora, está muito claro que o autor/arrendante obteve êxito em parte substancial de sua pretensão: ressarcimento de despesas com reforma e energia elétrica, ao passo que o réu também obteve êxito parcial, considerando a extinção do processo quanto ao pedido de royalties.

Configura-se, assim, hipótese de sucumbência recíproca, prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional das custas e despesas processuais e a fixação de honorários recíprocos.

No caso concreto, considerando que o pedido de royalties representava aproximadamente 64% do valor da causa, e que os demais pedidos (reforma e energia) representavam aproximadamente 36% do valor da causa, mostra-se adequada a distribuição igualitária da sucumbência nessa mesma proporção, vedada a compensação.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao recurso interposto por
Roberto Luppi.

Dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Alexandre Augustin
, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial.

Fixo a responsabilidade de 64% das custas processuais e honorários advocatícios para o autor
Roberto Luppi
e 36% para o réu
Alexandre Augustin,
vedada a compensação, e mantenho o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais por não ter cabimento das hipóteses em que o apelo é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026